Tribunal: STF
Processo: Rcl 65318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFs Nº 484/AP E Nº 664/ES. BLOQUEIO DE VERBAS COM PREVISÃO NO ART. 78, § 4º, DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 231. RESSALVA EM RELAÇÃO ÀS CONTAS MUNICIPAIS COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA (PRECEDENTES). LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.  

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Aurora do Pará/PA contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela qual foi ordenado o bloqueio de R$ 768.204,95 (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) nas contas do Município.

 2.	Em apertada síntese, o reclamante alega que o ato reclamado violaria, entre outros precedentes desta Corte, as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 250/DF, nº 275/PB, nº 484/AP e nº 664/ES, porquanto os bloqueios teriam se dado em face de verbas vinculadas “à políticas públicas e programas constitucionais específicos e indispensáveis à satisfação de direitos fundamentais da paupérrima população municipal, tais como Fundeb, Transporte Escolar, Merenda Escolar, Caixas Escolares do QSE – Quota Salário Educação, FUS – Fundo Único de Saúde, Convênios Federais e Transferências Especiais da União destinados à implementação de ações sociais, esportivas e culturais na zona rural e ribeirinha do município”.

 3.	Informa, ademais, que “a autoridade coatora tem realizado bloqueios em alguns recursos remanescentes em contas bancárias que contém valores específicos de vinculação constitucional, impedindo que a administração pública municipal utilize tais ‘sobras’ para dar continuidade às finalidades”.

 4.	Aduz que impetrou mandado de segurança contra o ato impugnado, cuja liminar foi negada pelo Juízo de origem.

 5.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os atos constritivos já realizados nas contas municipais, bem como para proibir novas. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar, em definitivo, todos os atos constritivos realizados, de modo que novas determinações de constrição patrimonial sejam feitas em conformidade com as decisões desta Corte.

É o relatório.

Decido.

 6.	Inicialmente, registro a possibilidade de conhecimento da presente reclamação, ainda que proposta em face de ato de natureza administrativa – e sem que tenha sido apontado descumprimento ou má aplicação de enunciado da Súmula Vinculante –, uma vez que a questão trazida neste feito, conforme informado na exordial, foi também objeto de apreciação jurisdicional no âmbito do Mandado de Segurança nº 0800611-16.2024.8.14.0000, cujo pedido liminar foi indeferido em 22/01/2024 (e-doc. 1, p. 6-9).

 7.	Pois bem. Superado o possível óbice, registro que o bloqueio determinado no caso concreto, prima facie, possui previsão constitucional expressa no art. 78, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000, in verbis:

“Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.      
(...)
§ 4º O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação.”

 8.	A constitucionalidade do referido dispositivo foi recentemente reconhecida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário nº 597.092-RG/RJ, por meio do qual se fixou a seguinte tese com repercussão geral:

Tema 231: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do § 4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.”

 9.	Referido julgado ficou assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. POSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO OPTAR PELA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DE MANEIRA INTEGRAL (ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO) OU DE FORMA PARCELADA (ART. 78 DO ADCT). SEQUESTRO DE RECURSOS FINANCEIROS: HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 78, § 4º, DO ADCT). 1. A partir da Emenda Constitucional n. 30/2000, todas as demais modificações da sistemática dos precatórios admitiram o sequestro de verbas em razão da não alocação orçamentária para satisfação dos débitos com precatórios, como se extrai, por exemplo, do art. 103 do ADCT, incluído pela EC 95/2017. 2. No caso do regime especial do art. 78 do ADCT, não se compreende a facultatividade almejada, haja vista que os precatórios encontram-se vencidos, desrespeitando a normatividade geral do art. 100 do corpo dogmático da Constituição. 3. O descumprimento do regime geral e a recusa em aderir ao regime especial geraria uma terceira hipótese constitucional, que pode ser traduzida no inadimplemento sine die, materializada no pleito para o Estado pagar, conforme a ordem cronológica de pagamentos, com atraso e na medida de sua capacidade financeira. 4. A imperatividade do sequestro de verbas pela autoridade judicial, no caso de descumprimento ao regime especial de pagamento de precatório, previsto no art. 2º da EC 30/2000, é de aderência obrigatória aos entes federativos inadimplentes na situação descrita no caput do art. 78 do ADCT. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral: “É constitucional o sequestro de verbas públicas pela autoridade judicial competente nas hipóteses do §4º do art. 78 do ADCT, cuja normatividade veicula regime especial de pagamento de precatórios de observância obrigatória por parte dos entes federativos inadimplentes na situação descrita pelo caput do dispositivo.” 6. Recurso extraordinário a que nega provimento.” 
(RE nº 597.092-RG/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 29/09/2023; grifos nossos).

 10.	Em que pese o entendimento acima, há uma distinção no caso concreto que exige ponderação, porquanto a constrição, embora admitida, não pode recair sobre todas as receitas municipais, indistintamente. Com efeito, esta Suprema Corte tem excepcionado ordens que impactam sobre verbas com destinação constitucional específica, entendendo pela inconstitucionalidade dos sequestros dessas receitas para o pagamento de despesas estranhas à vinculação. Confira-se:

“Direito Constitucional. Medida liminar em reclamação. Plano de Pagamento de Precatórios. Não liberação tempestiva dos recursos para a satisfação das parcelas mensais. Sequestro de verba pública. Liminar parcialmente deferida. Proposta de referendo. 
1. Reclamação ajuizada contra ato reclamado que, em razão da inércia do Município de Carmópolis/SE em liberar o valor necessário à satisfação das parcelas mensais do plano de precatórios, determinou o sequestro de verbas públicas para o pagamento do débito. Alegação de ofensa ao decidido nas ADPFs 484 e 664. 
2. Em cognição sumária, o bloqueio judicial aparenta ter recaído sobre contas municipais de receitas com destinação constitucional específica (FUNDEB e FUS-SAÚDE). 
3. A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, prevista no art. 104, caput e inc. I, do ADCT, não pode atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal se vincula ao atendimento de determinada finalidade constitucional (Min. Alexandre de Moraes, Rcl 39.655). 4. Liminar referendada.”
(Rcl nº 60.293-MC-Ref/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 14/08/2023; grifos nossos).

 11.	A propósito, trago à colação excerto do voto proferido na supracitada reclamação pelo eminente Ministro Roberto Barroso, inclusive, com referência a diversos precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre a temática ora delineada:

“(...) 12. O caput e inciso I do art. 104 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autorizam o Presidente do Tribunal de Justiça local a determinar, quando não liberados os recursos do plano de precatórios (art. 101 do ADCT), o sequestro das contas do ente federado inadimplente, in verbis: 
Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
I - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
II - o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
III - a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
IV - os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016) 
13. O sequestro previsto no referido dispositivo não foi especificamente tratado nas ADPFs 484 e 664. Todavia, os paradigmas invocados integram um conjunto de precedentes nos quais esta Corte, em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, vem reconhecendo a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a constrição de receitas, com destinação constitucional específica, para pagamento de despesas estranhas à vinculação (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADPF 620, sob minha relatoria; ADPF 484, Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin). 
14. A propósito, na Rcl 39.655, o Min. Alexandre de Moraes consignou que “a autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas para suprir o inadimplemento em relação aos depósitos necessários a serem feitos pelos entes aderentes ao regime especial de pagamentos, na forma do art. 104, do ADCT, não podem atingir verbas de fundos públicos cuja remessa ao ente municipal vinculam-se ao atendimento de determinada finalidade constitucional.”
(Rcl nº 60.293-MC-Ref/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 14/08/2023).

 12.	No mesmo sentido, cito decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, no âmbito da Rcl nº 61.926-MC/PE (j. 12/09/2023, p. 13/09/2023).

 13.	Nesse contexto, ao menos em exame sumário, próprio desta fase processual, concluo que o pedido liminar deve ser parcialmente deferido.

 14.	Com efeito, compulsando os autos, observo que as Contas nº 17787-3 e nº 15676-0, intituladas como sendo do Fundeb, sofreram bloqueios (e-doc. 4, p. 4 e 10). Por sua vez, a Conta nº 8073-X, vinculada aos repasses do Fundo Único de Saúde, também aparenta ter sofrido restrições por ordem judicial (e-doc. 5, p. 8-11), assim como as contas destinadas à merenda e ao transporte escolar, conforme os extratos juntados à exordial (e-doc. 4, p. 4).

 15.	Cabe ressaltar, ainda, que a própria municipalidade lista em sua exordial as contas que tiveram valores bloqueados, descrevendo os eventos nas seguintes contas: Fundeb, Transporte Escolar, Merenda Escolar, Caixas Escolares do Quota Salário Educação (QSE), Fundo Único de Saúde (FUS), Convênios Federais e Transferências Especiais da União destinados à implementação de ações sociais, esportivas e culturais na zona rural e ribeirinha do município (e-doc. 1, p. 2).

 16.	Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido após a instrução processual, defiro o pedido liminar, em parte, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação (art. 989, inc. II, do CPC), especificamente e apenas em relação a recursos com destinação constitucional própria, tais como ao Fundeb, ao FUS, à Merenda e ao Transporte Escolar e às Caixas Escolares do QSE (Quota Salário Educação).

 17.	Os numerários já bloqueados nas contas que se enquadrarem nas situações abrangidas pela presente decisão deverão prontamente ser restituídos.

 18.	Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive para que preste as informações, na forma do art. 989, inc. I, do CPC.

 19.	Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator